Tribunal: STF
Processo: Rcl 88812
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0001471-59.2017.5.17.0001, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    O Estado do Espírito Santo afirma que sua condenação para responder subsidiariamente por débitos trabalhistas da empresa prestadora de serviços está fundamentada na mera inadimplência da empresa terceirizada por ele contratada.



    No ponto, argumenta que



    “o C. TST usurpou a competência constitucional dessa Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância à garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246/RE 1298647 - Tema 1.118), bem como afrontou a autoridade da decisão dessa Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16” (e-doc. 1, p. 5 e 6).



    O Estado reclamante defende que a solução dada pela autoridade reclamada ao caso concreto vai de encontro à eficacia dos paradigmas e à jurisprudência do STF em torno desses entendimentos vinculantes, uma vez que decorre de uma presunção “despida de qualquer elemento probatório, de que a parte recorrente teria deixado de fiscalizar e atuado de forma negligente, o que acarretaria a citada culpa in vigilando” (e-doc. 1, p. 7).



    Aponta, no que concerne a alegação de culpa in eiligendo, que 



    “é sabido que a contratação do prestador de serviços é precedida de procedimento de licitação, seja ele com ou sem dispensa, justificada. De modo que não se pode, como pretendeu o acórdão recorrido, presumir a inidoneidade do contratado que se submeteu ao procedimento licitatório. Muito pelo contrário. 



    Seria, assim, imprescindível que se investigasse nos fatos e provas onde supostamente o recorrente teria sido negligente no procedimento de escolha, e não responsabilizado objetivamente. Conclui-se que foi declarada a responsabilidade objetiva por omissão, violando o art. 37, § 6º da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 8).



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o processo em referência, e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, confirmando a liminar e cassando a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    O Estado do Espírito Santo vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público.



    Compulsado os autos e em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT 17), observo que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Vitória proferiu sentença de improcedência dos pedidos formulados por Arthur Santana Resende, ora beneficiário, restando prejudicada a análise do pedido de responsabilização subsidiária (e-doc. 2, p, 48 a 51). 



    Em seguida, em sede de embargos de declaração, o Juízo indeferiu o pedido referente à responsabilidade subsidiária do ente público nos seguintes termos:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO



    O argumentos do segundo reclamado é de que não teria responsabilidade patrimonial, pois o reclamante não seria seu empregado. Ocorre que o reclamante não alega ser empregada do Estado, apenas que teria lhe prestado serviços, através da primeira reclamada. Assim, não há dúvidas de que o serviço prestado pela reclamante era realizado em prol da tomadora de serviços.



    Pois bem. Sobre a responsabilidade do ente público quanto às verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços aos seus empregados, convém registrar que o STF, através do julgamento da ADC nº 16-DF, em sessão ocorrida no dia 24/11/2010, declarou a constitucionalidade do §1º do art. 71, da Lei nº 8.666/93, ali se estabelecendo o entendimento de que as razões de inadimplência da empresa tomadora dos serviços devem ser verificadas caso a caso.



    Mesmo depois do julgamento da ADC 16 pelo STF, a jurisprudência trabalhista, em especial o TST, continuou a responsabilizar o ente público de forma subsidiária. No entanto, o fundamento da responsabilização deixou de ser objetivo (risco administrativo), e passou a ser a comprovação de culpa do ente público na fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais da prestadora de serviços.



    Em consequência desse novo fundamento, o TST alterou a redação da Súmula 331, abaixo transcrita:



    (...)



    Assim, uma vez não configurada a prática de atos fiscalizatórios quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada, impõe-se estabelecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Até porque exigir do reclamante a prova negativa da não fiscalização do ente público seria impor ônus processual demasiadamente difícil de comprovação.



    No caso concreto, os documentos anexados pela segunda reclamada provam que a tomadora cumpriu seu dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço (primeira reclamada) como empregadora.



    Veja que, no caso, a 2ª reclamada demonstrou que a reclamada era obrigada a fornecer mês a mês a certidão de quitação do FGTS, certidão negativa junto à Receita Federal, estadual e certidão negativa de dívidas trabalhistas.



    A 2ª ré agiu com diligência, vigiou e fiscalizou o cumprimento do contrato que celebrou com a 1ª ré, razão pela qual descabe a sua responsabilidade subsidiária em relação aos créditos deferidos ao reclamante nesta decisão. Indefiro” (ID n. f7cd7b9)



    Posteriormente, o TRT 17 manteve a sentença para não reconhecer a responsabilidade subsidiária do Estado do Espírito Santo, no que segue:



    “2.2.3. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    A MM. Juíza julgou improcedente o pedido de responsabilidade subsidiária do 2º reclamado, por concluir que os documentos anexados pelo Estado do Espírito Santo provam que o tomador cumpriu seu dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço (primeira reclamada). 



    O reclamante se insurge, alegando que não houve fiscalização eficiente por parte do Estado do Espírito Santo, capaz de inibir o atraso nos pagamentos pela 1ª reclamada. Sem razão. 



    O 2º reclamado (Estado do Espírito Santo) e a 1ª reclamada firmaram contrato de prestação de serviços de remoção de pacientes em ambulância (Id's cc4fd60, 1ed4b4a). A prestação dos serviços do reclamante, na função de médico, firmada por meio de ajuste com a 1ª reclamada, certamente se revestiu em benefício do ente público. 



    No entanto, segundo entendimento prevalecendo do STF, somente é devida a responsabilização subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas inadimplidas quando restar provado nos autos conduta culposa da Administração Pública. 



    (...)



    Logo, o fato de o STF ter reconhecido a constitucionalidade do dispositivo, por si só, não afasta a possibilidade de a Justiça do Trabalho reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público pelos encargos devidos pelas empresas privadas contratadas, desde que a análise seja realizada de acordo com cada situação peculiar, mormente se restar caracterizada a omissão culposa da Administração em relação à fiscalização. 



    (...)



    No presente caso, foi deferido ao reclamante o reconhecimento do trabalho intermitente e o pagamento das respectivas parcelas contratuais e rescisórias, bem como o pagamento das parcelas atrasadas, de junho a outubro de 2016, no valor total de R$ 30.000,00 (Id 9e75e6b). 



    Para demonstrar a fiscalização do contrato de prestação de serviços firmado com a 1ª reclamada, o 2º reclamado trouxe aos autos documentação de que exigiu da 1ª reclamada as certidões de regularidade estadual, municipal, federal, do FGTS, INSS e trabalhista (Id's 10caa23, 8e4a35d), adotou procedimentos direcionados à aplicação de penalidades observado o descumprimento contratual (Id's abdfc89, 88df61a), aplicando-se, inclusive a rescisão unilateral do contrato (Id 7bdc144). 



    Ademais, como consta da sentença, há demonstrativos de o Estado exigiu da contratada a apresentação mensal de relatórios de remoção, folhas de pagamento, comprovantes de pagamento do INSS e FGTS (Id's 1ef2b8e, 6c8bdff, bb4282e, 418a6a9, ddb9cda, 9fbe6f5) 



    Segundo o posicionamento prevalecente no STF, não basta o inadimplemento de parcelas devidas ao trabalhador para configurar a ausência de fiscalização ou a inefetividade e/ou ineficiência da fiscalização realizada. Para que a Administração Pública seja responsabilizada, deve ser provado que não exercia a fiscalização, o que não está caracterizado nos autos. 



    Pelo exposto, nego provimento” (e-doc. 2, p. 81 a 85 - grifos nossos).



    Essa decisão foi reformada pelo TST que, por sua vez, deu provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela parte beneficiária, para reestabelecer a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado do Espírito Santo (a despeito de não ter sido esta a solução exarada na decisão proferida pelo Juízo de piso). Vide:



    “A Parte pugna pela reforma do v. acórdão regional. 



    O recurso de revista merece conhecimento. Inicialmente, quanto à ‘preliminar de nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional’, é aplicável o disposto no art. 282, § 2º do CPC, ante o possível conhecimento e provimento do recurso de revista no tema em que se suscitam eventual omissão no julgado. 



    Ultrapassada essa questão, no tocante à responsabilidade subsidiária do ente público, destaque-se que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir a ADC nº 16-DF, reverteu a interpretação sedimentada há duas décadas na jurisprudência trabalhista no sentido de que as entidades estatais – a exemplo das demais pessoas físicas e jurídicas – eram firmemente responsáveis por verbas contratuais e legais trabalhistas dos trabalhadores terceirizados na área estatal, caso houvesse inadimplemento por parte do empregador terceirizante (Súmula 331, antigo item IV, TST).



    (...)



    Assim, embora não haja responsabilidade automática da Administração Pública, em casos de contratação de empresas que inadimpliram verbas trabalhistas (nem, igualmente, culpa presumida em tais situações, segundo o STF), o encargo probatório para demonstrar que houve fiscalização do cumprimento dessas obrigações é da Administração Pública, pelo princípio da aptidão para a prova, segundo o qual o ônus probatório recai sobre a parte que se apresentar mais apta à sua produção, que tenha proximidade real e fácil acesso aos meios de provas (princípio aplicável ao processo do trabalho desde a Lei n. 8.078/1990, em seu art. 6º, VIII, por força do art. 769 da CLT; princípio, aliás, hoje expressamente incluído no novo § 1º do art. 818 da CLT).



    Se não bastasse, a presença de fiscalização razoável e consistente é fato impeditivo do direito do autor, restando sob ônus probatório da defesa a comprovação de seus plenos zelo e exação quanto ao adimplemento de seu dever fiscalizatório (art. 818, II e § 1º, CLT; art. 373, II, CPC/2015; art. 333, II, CPC/1973). 



    Considerado o atual entendimento da SBDI-1 do TST sobre a matéria, este Relator retoma seu posicionamento originário, no âmbito da 3ª Turma, de que o ônus de prova quanto à efetiva fiscalização do contrato pertence à Administração Pública. Dessa forma, não se desincumbindo desse encargo, deve o ente público ser responsabilizado subsidiariamente pela satisfação das parcelas trabalhistas não adimplidas pelo empregador.



    (...)



    No caso concreto, extrai-se do acórdão regional que: a) foi reconhecido o vínculo de emprego do Obreiro com a 1ª Ré; e b) as Reclamadas foram condenadas ao pagamento de indenização por dano moral, em razão do atraso contumaz na quitação do salário do Reclamante. 



    Nesse sentido, o Tribunal Regional consignou que:



    (...)



    Observa-se, portanto, que a Corte de origem trouxe elementos fáticos que autorizam afirmar que houve a culpa in vigilando da entidade estatal quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços terceirizados. Dessa forma, estando a culpa ‘in vigilando’ atestada pelo acórdão regional, na medida em que se refere à situação fática em que o descumprimento, ao longo do contrato, do pagamento das verbas salariais, demonstra que houve fiscalização insuficiente do contrato decorrente da terceirização, ou seja, desídia fiscalizatória, pois se trata de obrigação trabalhista óbvia, mensal e de fácil fiscalização, incide, sim, a prova da culpa ‘in vigilando’ exigida pela jurisprudência do STF. Nesse contexto, os seguintes julgados desta Corte:



    (...)



    Por conseguinte, em face de a decisão do TRT estar em dissonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, reforma-se o acórdão regional no aspecto para declarar a responsabilidade subsidiária do 2º Réu (Estado do Espírito Santo), nos termos da Súmula 331, V/TST, quanto aos créditos trabalhistas deferidos ao Reclamante nesta demanda. 



    Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de revista, por contrariedade à Súmula 331, V/TST.



    (...)



    Como consequência do conhecimento do recurso de revista por contrariedade à Súmula 331, V/TST, DOU-LHE PROVIMENTO para restabelecer a sentença, que fixou a responsabilidade subsidiária do 2º Réu (Estado do Espírito Santo) no período em que atuou como tomador de serviços” (e-doc. 3, p. 26 a 45 - grifos nossos).



    O TST manteve o entendimento em acórdão assim ementado:    



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 2, p. 212 e 213 - grifos nossos).



    Não se extraem, das decisões proferidas pela Corte Superior do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando), concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    Conforme observado na decisão proferida pelo TRT 17, o Estado do Espírito Santo “trouxe aos autos documentação de que exigiu da 1ª reclamada as certidões de regularidade estadual, municipal, federal, do FGTS, INSS e trabalhista (Id's 10caa23, 8e4a35d), adotou procedimentos direcionados à aplicação de penalidades observado o descumprimento contratual (Id's abdfc89, 88df61a), aplicando-se, inclusive a rescisão unilateral do contrato (Id 7bdc144)”, bem como evidenciou que “há demonstrativos de o Estado exigiu da contratada a apresentação mensal de relatórios de remoção, folhas de pagamento, comprovantes de pagamento do INSS e FGTS (Id's 1ef2b8e, 6c8bdff, bb4282e, 418a6a9, ddb9cda, 9fbe6f5)”.



    Nessa medida, o reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público pelo TST evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente